Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710859-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e OUTROS (CENTAURO) contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante em face do Distrito Federal, indeferiu a liminar, objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários do ICMS devidos ao DF e vencidos desde a data do ajuizamento do mandamus até o trigésimo dia subsequente à decretação do estado de calamidade pública em razão do COVID-19. Informam e sustentam as agravantes, em síntese, que ao contrário do entendimento consignado no decisum há justificativa concreta para que o feito originário e o presente recurso tramitem em segredo de justiça, em razão das informações financeiras da empresa agravante, sendo reflexo do direito à intimidade empresarial (art. 189, III, do CPC). Esclarecem que a ausência de previsão legal não inviabiliza o direito de suspensão temporária da exigibilidade dos créditos tributários das agravantes ao Distrito Federal, dada a excepcionalidade da situação ora vivida em razão da Pandemia do COVID-19. Ressaltam que, em situações como a ora narrada, cumpre ao Judiciário se valer de todas as normas constitucionais e infraconstitucionais e garantir ao jurisdicionado a correta distribuição da justiça. Colacionam jurisprudência que entendem abonadora da tese defendida. Tecem considerações a respeito da diminuição drástica das receitas auferidas pelas agravantes, em razão das medidas de enfrentamento à propagação do Coronavírus impostas pelo poder público, salientando que a postergação de recolhimento dos tributos é medida mais que necessária para tentar manter as atividades empresariais, priorizando o pagamento de outras despesas absolutamente essenciais à sua subsistência. Insistem na impossibilidade de cumprimento das obrigações fiscais a tempo e ordem, diante desse cenário indefinido e triste, não se justificando ainda o acréscimo de juros e multa de mora, podendo-se caracterizar a pandemia como caso fortuito ou força maior. Por fim, entendem evidentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal. Requerem, assim, o conhecimento do presente recurso, concedendo-se, de imediato, a antecipação de tutela recursal para: a) decretar o sigilo de peças deste recurso e do mandado de segurança originário; b) suspender, nos termos do art. 151, IV, do CTN, a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS devidos ao Distrito Federal pelas agravantes e vencidos desde a data do ajuizamento do mandamus até o trigésimo dia subsequente à decretação do levantamento do estado de calamidade pública em razão do COVID-19, sustando, nesse período, a incidência de acréscimos moratórios (juros e multa) sobre as obrigações tributárias, a exclusão das agravantes de Regimes Especiais de recolhimento do ICMS e Programas de Parcelamento e a prática de quaisquer atos tendentes à exigência do imposto. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, tornando definitiva a antecipação de tutela anteriormente concedida. Preparo regular (ID 15852836). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1.019, inc. I). É certo que para a concessão da tutela de urgência impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos expendidos nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Inicialmente, forçoso reconhecer que não há plausibilidade no pedido de decretação de sigilo de algumas peças recursais ou mesmo do mandamus como um todo. Como bem destacado na r. decisão agravada: “a documentação anexada, especialmente ID 61646671, não contém dados sensíveis da empresa não havendo razão para que a publicidade do processo seja excepcionada, nos termos do art. 189 do CPC.” (ID 61650609 do mandado de segurança). Na verdade, as agravantes juntaram boletos de arrecadação de tributos e respectivos comprovantes de pagamento, não se tratando de informações financeiras da empresa aptas a justificar o decreto de sigilo para preservação da intimidade empresarial, como querem fazer crer as recorrentes, razão pela qual mantenho a r. decisão, neste particular. Com efeito, quanto à pretensão de ver suspensa temporariamente a exigibilidade dos créditos tributários (ICMS) vencidos, frise-se, em liminar de mandado de segurança, melhor sorte não socorre às agravantes. O d. magistrado ao indeferir a liminar salientou, verbis: “Não se vislumbra, no caso, a relevância do direito alegado. Inicialmente, observa-se que os créditos tributários já constituídos e que a impetrante pretende tenham a data de vencimento alterada não foram devidamente identificados. Para além disso, não obstante as alegações trazidas pela impetrante, não há previsão legal para a suspensão temporária da exigibilidade de tributo em razão de situação de calamidade pública. Não foi editado nenhum ato pelo DISTRITO FEDERAL concedendo aos contribuintes maior prazo para o recolhimento do ICMS, ou mesmo suspendendo a exigibilidade do tributo, por ora. Como destacou a impetrante, quando dos acidentes naturais ocorridos em 2012, a União editou ato específico concedendo benefício para o pagamento dos tributos federais. O precedente alegado não é pertinente, porque inexiste ato similar. Quanto às decisões proferidas pelo STF em favor de Unidades da Federação, tratam de dívidas de natureza distinta, não tendo a parte elaborado correlação específica para aplicação em favor de contribuinte de ICMS. Cabe destacar que é vedada a imposição judicial da suspensão da exigibilidade de tributo sem previsão legal estrita, sob pena de afronta às prerrogativas próprias do ente arrecadador. Eventual medida de auxílio fiscal aos contribuintes se insere na discricionariedade do Poder Executivo, configurando-se como iniciativa de natureza fiscal e econômica a ser tomada com efeitos gerais, em prol de todos os contribuintes, até porque a pandemia afeta praticamente todos os setores e cadeia econômica. O argumento direcionado ao afastamento da mora também não se mostra viável. O art. 151 do CTN não inclui a força maior como fundamento para a suspensão da exigibilidade do tributo. Assim, embora seja notório que as medidas de prevenção à disseminação do COVID-2019 afetem a economia em geral, não há fundamento válido para impor ao ente público a medida de suspensão do recolhimento do tributo tal como requerido pelo impetrante. Isso não impede, obviamente, que o DISTRITO FEDERAL, se for o caso, conceda aos contribuintes de ICMS maior prazo para recolhimento ou mesmo redução do valor devido; se o fizer, no entanto, deverá ser pelas vias próprias, mediante lei específica que traga as condições de exercício e o alcance do benefício.” Ora, é certo que a calamitosa situação de pandemia, ocasionada pelo COVID-19, afeta substancialmente a atividade econômica, ainda mais diante das necessárias medidas restritivas adotadas pelos Estados, com o nítido objetivo de resguardar a saúde e a vida de todos. Ocorre que, mesmo considerando a alegada redução da renda das agravantes, em razão da determinação do fechamento dos estabelecimentos comerciais, a pretendida suspensão temporária dos créditos tributários vencidos, leia-se, moratória (art. 151, I, do CTN), encontra, de fato, óbice na ausência de lei autorizativa. Seja em caráter geral ou individual a aludida suspensão depende de lei. Inexiste no âmbito do Distrito Federal, pelo menos até o momento, qualquer lei autorizando a pretendida suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Importante ressaltar que não me parece prudente, nesse momento delicado e de extrema gravidade ora vivido, que o Judiciário, de forma temerária e sob o pretexto de força maior, determine a suspensão da exigibilidade de créditos tributários individualmente, sem conhecer o real impacto dessas decisões, inclusive, com reflexos na própria implementação de medidas que se mostrem necessárias para o enfrentamento da pandemia de COVID-19. Nesse sentido, decisão recente do Exmo. Ministro Dias Toffoli, verbis: “(....) Cuida-se de suspensão de segurança ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 2062467-83.2020.8.26.0000, que lhe impôs ordem para abster-se de “aplicar penalidades tributárias de cunho pecuniários administrativa-fiscal (recusas à renovação de certidão de regularidade fiscal, inscrição no CADIN ou inscrição em dívida ativa); (ii) assegurar a possibilidade de a agravante incluir débitos em programas de parcelamentos em vigor no Estado de São Paulo, sem a incidência de juros e multas, moratórias entre a data de constituição do crédito e a inclusão do débito no programa de tributos devidos no período compreendido nesta liminar; (iii) suspender a exigibilidade de eventuais valores passíveis de exigência pela autoridade impetrada referente a sanções fiscais pecuniárias”. (...) reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. A cautelar ora atacada, reformando anterior decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar postulada pelo autor do mandado de segurança, para impedir o estado de aplicar-lhe sanções tributárias de cunho pecuniário e administrativo, assegurando-lhe, ainda, a possibilidade de incluir débitos em programas de parcelamento de débito fiscal, sem inclusão de juros e multa e suspendeu a exigibilidade de eventuais valores passíveis de exigência, em decorrência de sanções fiscais pecuniárias. Constata-se, assim, sem maiores dificuldades que, de uma penada, foi completamente subvertida a ordem administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no estado de São Paulo, em relação à empresa impetrante, medida essa que pode ser potencialmente estendida a milhares de outras empresas existentes naquele estado. Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do estado de São Paulo. Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação. Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do estado. E nem mesmo a liminar obtida pelo requerente, em ação ajuizada originariamente perante esta Suprema Corte, pode servir de fundamento a justificar a medida cautelar ora em análise, na medida em que foi proferida com o escopo de permitir um melhor direcionamento dos recursos públicos ao combate aos efeitos da pandemia, sendo certo que as consequências advindas da decisão cuja suspensão aqui se postula, apontam exatamente em sentido contrário. Além disso, a concessão dessa série de benesses de ordem fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesses semelhantes. Aliás, o quadro constante do e-doc. no 3, demonstra que várias são as ações já ajuizadas, no estado de São Paulo, com esse fito, tendo sido rejeitada a quase totalidade das pretensões assim deduzidas. Destaque-se, ainda, que algumas daquelas liminares ali elencadas foram suspensas por decisão proferida pelo eminente Presidente do Tribunal de Justiça paulista, no dia 8/4/20, nos autos da Suspensão de Liminar no 2066138-17.8.26.0000, conforme notícia veiculada no site daquela Corte regional. Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o deferimento da suspensão pleiteada (...)” sem grifo no original. (SS 5363, Relator(a): Min. Presidente, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) DIAS TOFFOLI, julgado em 15/04/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 20/04/2020 PUBLIC 22/04/2020) Saliento, por oportuno, que cumpre aos Estados e ao DF, após estudos técnicos aprofundados, estabelecerem políticas fiscais tendentes a flexibilização da legislação tributária, durante esse período de pandemia, visando alcançar o maior número de empresas, sendo inviável que o Judiciário decida pela suspensão da exigibilidade de crédito de uma empresa, privilegiando o interesse individual em detrimento do coletivo. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não vislumbro probabilidade do direito defendido pelas agravantes, requisito indispensável à concessão da antecipação da tutela recursal requerida. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator